Tribunal: TJDFT
Processo: 0735797-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0735797-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAQUINA PEREIRA PESSOA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 24515449, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora JOAQUINA PEREIRA PESSOA (ID 24514551), intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal (CPF e RG) dos sócios que firmaram a procuração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac